Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700781-52.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO DOMINGUES DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LEANDRO DOMINGUES DE SOUSA contra sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança, denegou a segurança. O impetrante foi condenado ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação em honorários de sucumbência, nos termos do art. 25, da Lei 12.016/09. Em suas razões, o apelante alega que: 1) das ocorrências mencionadas no dossiê, a maioria aconteceu há mais de 10 anos; 2) quanto à ocorrência que envolve a Lei Maria da Penha, o autor atualmente tem convívio harmônico e pacífica com a vítima (ex-mulher) - o que é corroborado pela declaração firmada por ela; 3) trabalha há 13 anos como segurança de metrô e não há qualquer ocorrência que desabone sua conduta; 4) o Tribunal de Justiça do Distrito Federal segue o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que, em sede de repercussão geral, firmou tese no sentido de proibir a eliminação do candidato por ocorrências policiais em andamento ou ações penais em curso (Tema 22); 5) as duas ocorrências do ano de 2003, não podem ser levadas em consideração, porque é vedado, no ordenamento jurídico, a aplicação de penas perpétuas; 6) a ocorrência 5144/2010, originou o processo 2011.05.1.001503-0, que foi arquivado e teve extinta a punibilidade, em razão do cumprimento das condições estabelecidas na proposta de suspensão condicional do processo; 7) a ocorrência 253/2011 não teve seguimento; 8) a ocorrência 4297/2013, também sobre a Lei Maria da Penha, foi arquivada, por retratação da vítima; 9) a ocorrência 6097/2014 está relacionada à compra de um veículo, pelo apelante, que tinha as condições alteradas, a todo momento, pelo vendedor; 10) a ocorrência 8133/2019 (lesão corporal), gerou o processo 2019.01.1.015710-6, que foi arquivado por ausência de justa causa para seu prosseguimento; 11) o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a transação penal aceita por suposto autor de infração não pode servir como único elemento para eliminar o candidato de concurso público; 12) em nenhuma das ocorrências houve condenação penal; 13) sua eliminação do concurso, com fundamento das ocorrências mencionadas, viola o princípio da presunção de inocência; 14) a decisão do STF faz clara menção “à necessidade de existência de uma Lei que regulamente especificamente a fase de vida pregressa e indique expressa e previamente em que circunstâncias registros policiais poderiam ensejar a reprovação de um candidato na fase de sindicância de vida pregressa.” - ou seja: não é possível a aplicação por analogia das Lei 4.878/65 e 8.112/90 (ID 47297040). Requer o provimento do recurso para que seja concedida a segurança para que o ato de eliminação do apelante seja declarado nulo, com consequente convocação para as demais fases do certame. Preparo recolhido (ID 47297042). Contrarrazões apresentadas (ID 47297046). O apelante requereu tutela de urgência incidental, em razão do início das convocações para matrícula no curso de formação (ID 47646828). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A apreciação de pedido de tutela provisória pelo tribunal é prevista nos artigos nos artigos 299, parágrafo único e 932, II: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” Na hipótese, estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança em que o impetrante objetiva a anulação de ato administrativo que o eliminou do certame, em razão de ter sido não recomendado na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social. A controvérsia recursal consiste em determinar se o ato administrativo de eliminação do impetrante do concurso público para ingresso no cargo de Agente da Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal é legal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560900, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 22): “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação do candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Registre-se a ementa do referido julgado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (STF - RE: 560900 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/08/2020)” - grifou-se. Na tese firmada pelo STF ficou estabelecido dois critérios razoavelmente objetivos para aferir a idoneidade moral de candidatos a cargos públicos, quais sejam: 1) condenação penal por órgão colegiado ou definitiva e; 2) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido. No caso, a Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social considerou o apelante não recomendado para o cargo de Agente de Polícia, em razão do histórico de ocorrências policiais. Em que pese a existência de sete ocorrências policiais, nenhuma delas resultou em condenação por órgão colegiado ou definitiva. Assim, em análise preliminar, presente a probabilidade do direito. Há evidente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o curso de formação se inicia em 27/06/2023. Por fim, a medida não é irreversível, caso se constate, em análise exauriente, pela improcedência do apelo, Leandro será definitivamente excluído do certame em questão e não integrará os quadros da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que LEANDRO participe das demais fases do certame, com a convocação ao curso de formação. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator